Tribunal: TCU
Processo: 044.476/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4167/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.476/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela Cristina Bacelar Cruz (XXX.468.775-XX); Bruno Leandro de Souza (XXX.995.183-XX); Fernanda Tavares Arruda (XXX.911.374-XX); Hugo Deleon Menezes de Lima (XXX.338.105-XX); João Carlos Costa dos Santos (XXX.254.205-XX); Luana Gleyce Souza da Silva (XXX.572.744-XX); Rafaela Castro da Silva (XXX.796.692-XX); Thais Rodrigues Santana Aragão (XXX.608.075-XX); Thaise Verônica dos Santos Medeiros (XXX.890.154-XX); Wilson Braz Correa Filho (XXX.436.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.